Tribunal: TJDFT
Processo: 0724217-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724217-39.2024.8.07.0007 RECORRENTE: SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF RECORRIDO: RENATA ALVES DE SOUZA, WALISSON SOARES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: RENATA ALVES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS FIRMADO POR UM DOS GENITORES. INCLUSÃO DA GENITORA NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Exequente/Embargado contra sentença proferida em embargos à execução, julgado procedente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em analisar se a Embargante, por ser genitora do beneficiário de serviços educacionais, possui responsabilidade solidária para responder pela dívida decorrente de contrato, em que pese não ter sido firmado por ela. III. Razões de decidir 3. O dever mútuo atribuído aos pais de promover a educação escolar dos filhos não faz surgir, automaticamente, perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou o contrato de prestação de serviços educacionais. A regra é a de que a solidariedade não se presume, ou decorre da lei ou da vontade das partes, nos termos do art. 265 do Código Civil. 4. O dever comum aos pais de criar e educar os filhos (art. 22 do ECA e art. 1.634 do Código Civil) não implica em solidariedade para adimplir dívida contratual assumida por apenas um dos genitores que subscreveu o título. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O dever comum aos pais de criar e educar os filhos não implica na responsabilidade solidária para responder por dívida contratual de serviços educacionais, quando o título foi firmado por apenas um dos genitores”. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 265 e 1.634. ECA, art. 22. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0705123-92.2025.8.07.0000, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 29/05/2025, p. 11/06/2025. TJDFT, AGI 0720402-55.2024.8.07.0000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, j. 04/12/2024, p. 19/12/2024. TJDFT, AGI 0738849-91.2024.8.07.0000, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 27/11/2024, p. 16/12/2024. O recorrente alega violação aos artigos 1.634 do Código Civil, e 22 da Lei 8.069/1990, defendendo a possibilidade de inclusão da genitora no polo passivo da demanda relativa à prestação de serviços educacionais, no curso da execução, ainda que seu nome não conste no título executivo. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 1.634 do Código Civil, e 22 da Lei 8.069/1990 e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002